Tribunal: TJSP
Processo: 0002858-19.2023.8.26.0189
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Indulto. Decreto Presidencial no 11.302/2022. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido formulado pela defesa. Manutenção. Sentenciado que ostenta condenação por delito cometido com violência ou grave ameaça, o que impede a concessão do indulto, por força do art. 7o do Decreto no 11.302/2022. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.